Tribunal: TJPA
Processo: 0015005-82.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10386 - Modalidade / Limite
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015005-82.2017.8.14.0040
APELANTE: JMR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, JMR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.

I- Para a concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica, faz-se necessária a apresentação de documentação que comprove a condição de hipossuficiência da empresa, como balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil.

II- A ausência de demonstração inequivoca sobre a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo gera o indeferimento do benefício para a pessoa jurídica.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JMR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, ajuizada em face do
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA – GAMP E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando que celebrou contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e assistência técnica do sistema de refrigeração do Hospital Geral de Parauapebas e mesmo após o regular cumprimento das obrigações pactuadas, a parte executada não cumpriu com o celebrado, tendo em vista o inadimplemento das obrigações pecuniárias, pugnando pelo recebimento dos valores devidos. Para tanto, pleiteou pela concessão da Justiça Gratuita.

Recebido o processo, o magistrado de piso indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e concedeu o prazo de 15 (quinze dias) para que o autor recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, conforme decisão monocrática registrada sob ID 1434785 – Pág. 01.

Em petição datada de 02.02.2018, a parte autora requereu o diferimento do pagamento das custas, para que este fosse realizado ao final do processo (ID 1434787 – Pág. 2/4).

O Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) A ausência do recolhimento das custas processuais configura-se fato impeditivo para o normal prosseguimento do feito, razão pela qual o único caminho é a sua extinção, com o consequente cancelamento do mesmo.

Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. (...)”

O autor interpôs embargos de declaração (ID 1434792) apontando omissão e contradição na decisão, os quais foram conhecidos e improvidos, conforme sentença de ID nº 1434794 – Pág. 1.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1434795), aduz que o magistrado
a quo
sentenciou o feito antes mesmo de analisar o pedido de reconsideração de deferimento da justiça gratuita ou de pagamento das custas ao final do processo, argumentando que o apelante deixou de cumprir ordem judicial de recolhimento das custas.

Alega que com a entrada em vigor no Novo Código de Processo Civil, não se faz mais necessária a declaração do estado de pobreza, bastando apenas que o advogado faça a alegação de hipossuficiência da parte, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, o que efetivamente foi feito nos autos.

Aponta que caberia a parte contrária comprovar a ausência da necessidade alegada pelo beneficiário.

Assevera que é optante do simples nacional desde 2016, o que comprova o direito ao benefício da justiça gratuita ou pelo menos, ao parcelamento das custas judiciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedida a gratuidade da justiça integral ou ainda o parcelamento do valor em 4 (quatro) parcelas, devolvendo-se os autos à instancia inferior para regular processamento do feito.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1434797).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer em razão de ser desnecessária a intervenção ministerial (ID 1593917).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor e extingui o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, importante esclarecer que o art. 4º da Lei 1.060/50 foi revogado pela Lei 13.105/15, sendo que novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguintes, prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita.

Ademais, a Constituição da República determina, no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que
"o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", respaldando a referida lei.

A norma constitucional não estabelece restrição e nem discriminação, mas determina de modo expresso, que a assistência judiciária se prestará de maneira integral a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Com efeito, para o exame do pedido de justiça gratuita, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

Ressalte-se que a concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica deve se dar somente quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo que o pagamento das custas processuais poderá acarretar prejuízo da continuidade das suas atividades.

Pela análise dos documentos juntados pela empresa apelante, não há como chegar à conclusão de sua carência de recursos.

Isto porque, no caso em tela, não há nenhum documento apto a comprovar a real condição financeira da apelante.

Com a inicial, a apelante juntou os seguintes documentos: procuração, ato constitutivo da empresa individual, declaração de enquadramento de EPP, CNH do proprietário, o instrumento de contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e assistência técnica de sistemas de refrigeração, comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica, notas fiscais dos serviços prestados e planilha com a correção monetária do valor executado.

Com efeito, percebe-se que a apelante não juntou um documento sequer capaz de comprovar a hipossuficiência de recursos ou que o pagamento das custas judiciais poderá causar prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais.

Por outro lado, como bem destacado pelo Juízo de piso, na decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
“trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada, cujo capital social está devidamente subscrito e integralizado no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), não tendo demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas do processo, inexistindo, portanto, elementos que autorizem a concessão do beneficio postulado”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES.

1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão da Presidência do STJ, que indeferiu o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual, por sua vez, fora apresentado após julgamento monocrático no sentido da deserção dos Embargos de Divergência.

2. A parte não impugnou o fundamento de que "a Corte Especial deste STJ, conforme interpretação conferida ao art. 476 do CPC, decidiu que, dada a natureza preventiva do incidente de uniformização de jurisprudência, este deve ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, pois não se admite a sua utilização como novo instrumento recursal" (fl. 435). Desse modo, incide o disposto na Súmula 182/STJ.

3.
A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça
(AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2015;AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010).

4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2016, DJe 20/06/2016)

"PROCESSUAL CIVIL -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA.

1. Esta Corte tem entendido ser possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, desde que esteja comprovado não ter condições de suportar os encargos do processo.

2. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no Ag 1022813/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 02/09/2008).

No que tange a argumentação de omissão da sentença de piso em razão do Juízo
a quo
ter deixado de apreciar o pedido de reconsideração, o que alega também não ter sido feito na sentença de embargos de declaração, esta não merece prosperar.

Analisando a sentença prolatada em sede de embargos de declaração, observa-se que o magistrado de origem foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“(...) No caso sub judice, não restou demonstrada a hipossuficiência momentânea alegada que autorizasse o pagamento das custas ao final ou parcelada pelo embargante, tanto que não argumentou, tampouco comprovou que está passando por crise financeira. Existindo nos autos indícios de que a parte autora pode custear o processo, não deve o juiz deferir o pedido de gratuidade da justiça”. (...)

Nessa esteira, ainda que o Juízo de piso não tenha analisado o pedido de reconsideração antes da prolação da sentença, o fez quando proferiu a sentença de embargos de declaração, rebatendo todos os argumentos até então apresentados pelo autor/apelante.

Ademais, apenas para efeito de esclarecimento, vale ressaltar que o pedido de reconsideração não está previsto no rol dos recursos cabíveis.

Dessa forma, conclui-se que os documentos trazidos pela apelante não são aptos a dar a dimensão adequada de sua real situação financeira. Com efeito, a recorrente sequer acostou aos autos o balancete da empresa, em que se haveria de analisar, adequadamente, seu passivo e ativo.

Diante disso, não nos resta dúvidas de que a recorrente não é merecedora dos benefícios da justiça gratuita, devendo, portanto, ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JMR Comércio e Serviços Eireli
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
15
de
junho
de 2020

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2020